Tribunal: TJDFT
Processo: 0012108-90.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. FRAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DO MP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONCESSÃO NA SENTENÇA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU CONDENADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. GRAVIDADE EM ABSTRATO ÍNSITA AO DELITO. NÃO EVIDENCIADO O PERICULUN LIBERTATIS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação, no procedimento do Júri, é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões limitem-se a apenas algumas das alíneas.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz-presidente ou a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.
5. Existentes provas orais e periciais de que o réu atingiu a vítima pelas costas, com diversos golpes de faca, por motivo de vingança, deve ser mantida a decisão dos jurados que acolheu as qualificadoras do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e do motivo torpe, bem como afastou a alegação de ausência de animus necandi e legítima defesa.
6. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual, existindo mais de uma qualificadora, é possível que uma delas seja utilizada para justificar o tipo penal qualificado e as demais deslocadas para a segunda fase, como agravantes, desde que previstas na lei, ou primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. As condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não impedem o reconhecimento dos maus antecedentes.
8. A valoração negativa das moduladoras judiciais relativas às consequências do crime não merece reparos quando devidamente fundamentada e se respeitados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em análise, as consequências do crime ultrapassaram a normalidade típica, pois a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito.
9. Mantém-se a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena se não ultrapassado o prazo de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, entre a data da extinção da punibilidade do crime anterior e a data do novo crime.
10. Percorrido a totalidade do iter criminis, de modo a se verificar que foram utilizados todos os meios executórios ao alcance do agente para a consumação do homicídio que apenas não ocorreu em face da intervenção cirúrgica na vítima, correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a redução da pena em face da tentativa.
11. Ausentes as circunstâncias que indiquem a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública e para instrução criminal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantém-se o direito de recorrer em liberdade concedido na sentença.
12. Recursos conhecidos e improvidos.